Tribunal: TJDFT
Processo: 0754871-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754871-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 181621888) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da credora. Em suas razões (ID 54711334), o agravante pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, que era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, o relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR. Às partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem quanto à determinação de suspensão. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator